Tribunal: STF
Processo: ARE 1510816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DESDE A ADMISSÃO. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA 241/TST. POSTERIOR ADESÃO AO PAT. POSTERIOR PACTUAÇÃO COLETIVA ESTABELECENDO CARÁTER INDENIZATÓRIO À PARCELA. OJ 413 SDI-1-TST. TEMA 1046. INAPLICABILIDADE. Ante as razões apresentadas pelo agravante, afasta-se o óbice oposto na decisão agravada. Agravo conhecido e provido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DESDE A ADMISSÃO. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA 241/TST. POSTERIOR ADESÃO AO PAT. POSTERIOR PACTUAÇÃO COLETIVA ESTABELECENDO CARÁTER INDENIZATÓRIO À PARCELA. OJ 413 SDI-1-TST. TEMA 1046. INAPLICABILIDADE.



    Decisão Regional que, apesar de registrar que o reclamante recebeu o auxílio-alimentação desde a admissão, ocorrida antes da adesão do Banco ao PAT e antes da pactuação coletiva estabelecendo natureza indenizatória à parcela, entendeu inaplicável a OJ 413 da SDI-1-TST e reconheceu a natureza indenizatória da verba em discussão. Aparente contrariedade à OJ 413 da SDI-1-TST, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003.



    Agravo de instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DESDE A ADMISSÃO. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA 241/TST. POSTERIOR ADESÃO AO PAT. POSTERIOR PACTUAÇÃO COLETIVA ESTABELECENDO CARÁTER INDENIZATÓRIO À PARCELA. OJ 413 SDI-1-TST. 1. Dispõe a Súmula 241/TST que “O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. 2. Nos termos da OJ 413 da SDI-1-TST, ”A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST”. 3. No caso, registrado no acórdão regional que o reclamante já recebia o auxílio-alimentação desde a admissão, ocorrida em data anterior à adesão ao PAT e à pactuação coletiva que estabeleceu a natureza indenizatória da verba, aplicável o entendimento cristalizado na referida Orientação Jurisprudencial, para reconhecer a natureza salarial da parcela em discussão.



    Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente